Tribunal: CARF
Processo: 11080.733217/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733217/2017-20
ACÓRDÃO
2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATHENAS AUTOMACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/11/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CPRB. EXCLUDENTE. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
Empresa que atua em outras modalidades, que não só o comércio varejista
fora de lojas físicas, não se enquadra na excludente da CPRB.
PREGÃO ELETRÔNICO E VENDAS POR TELEFONE. LOJAS FÍSICAS.
As operações mercantis decorrentes de pregão eletrônico e por telefone,
para efeito de lançamento da CPRB, são consideradas como realizadas fora
de lojas físicas.
MULTA. EXIGIBILIDADE.
A multa foi calculada em consonância com a lei que rege a matéria, na
ocasião do lançamento, não podendo a Administração Pública deixar de
exigi-la, dado seu caráter irrelevável e irrenunciável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1269-1282):
Trata-se de auto de infração (fl. 02/07), no qual foi lançada a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta - CPRB, de que trata a Lei 12.546/2011, no
valor de R$ 903.556,54, abrangendo as competências 04/2013, 05/2013 e
11/2013 a 11/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 10/48, e documentos de fls. 02/07, tem-
se o que segue, resumidamente:
1. consoante cadastro da Receita Federal do Brasil, até 16.11.2014, o
contribuinte enquadrou sua atividade econômica principal sob código CNAE
FISCAL
47.51-2-00
(COMÉRCIO
VAREJISTA
ESPECIALIZADO
DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA). A partir de
17.11.2014, a autuada passou a se enquadrar no CNAE FISCAL 46.51-6-01
(COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA);
2. a autuada efetuou operações de vendas, no período auditado (04/2013 a
12/2015), preponderantemente, a órgãos da administração pública
(65,8617%). Os percentuais das vendas estão discriminados abaixo, por
"categoria" de cliente, com a respectiva participação na receita total do
sujeito passivo: [...]
3) a fiscalização constatou que 87,7232% das receitas do sujeito passivo, no
mínimo, possuem natureza de comércio varejista e, por este motivo, o
autuante enquadrou a atividade preponderante efetiva da empresa no
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
3
CNAE FISCAL 47.51-2-00 (comércio varejista especializado de equipamentos
e suprimentos de informática), para todo o período fiscalizado.
4) em razão deste enquadramento, a autuada obriga-se a recolher a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, conforme
previsto no art. 8o, §3o, XII, da Lei 12.546/2011;
5) porém, o contribuinte não recolheu a CPRB, mediante DARF -Documento
de Arrecadação de Receitas Federais, nem declarou o valor da referida
contribuição na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, relativamente ao período fiscalizado, razão da lavratura do auto em
tela;
6) para fins de apuração da base de cálculo, correspondente ao total da
receita bruta auferida em todas as atividades, com as deduções previstas na
Lei 12.546/2011, foram examinados os documentos fiscais emitidos pelo
contribuinte, enviados ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED,
bem como memórias de cálculo de controle interno entregues pelo sujeito
passivo, em atendimento à intimação;
7) os valores das contribuições lançadas constam de planilha de fls.
412/413. O autuante também elaborou os demonstrativos identificados nas
fls. 41/44 do relato fiscal, quais sejam (transcrição): [...]
8) a multa aplicada foi de 75% sobre as contribuições lançadas.
Como elementos de prova, a fiscalização acostou aos autos, às fls. 49/760, o
seguinte: planilhas que elaborou; termos fiscais emitidos; relatório 'resumo
de tributos -mensal'; contrato social e alterações; discriminativos de notas
fiscais entregues pela empresa;
DCTFs e relação DARFs.
Cientificado da autuação em 27/10/2017 (fl. 761/762), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 27/11/2017, às fls. 768/787, na qual alega em
síntese, o seguinte:
a) o auditor fiscal deixou de considerar o disposto no artigo 8°, parágrafo
11, inciso I, da Lei n° 12.546/2011, o qual determina que as empresas de
varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas físicas, realizado
via internet e outros meios, não estão sujeitas à CPRB;
b) tem como objeto a venda de produtos de informática a consumidor final,
no comércio varejista, porém realiza estas operações através de
participação em licitações, recebendo cotação de empresas e por telefone;
c) suas vendas foram efetuadas exclusivamente fora de lojas físicas, através
de internet, quando da participação de pregões eletrônicos (mais de 80%
das suas operações), ou por telefone;
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
4
d) do total das vendas realizadas, relativamente à apuração do autuante,
82,57% correspondem a vendas através de pregão eletrônico, pregão
presencial e outras modalidades de licitações, 3,6905% à assistência
técnica, locação de equipamentos e devoluções de mercadorias, e 10,63% a
vendas por telefone;
e) afirma apresentar fotos que comprovam não se tratar a empresa de loja
física de comércio varejista, mas sim de um escritório onde são realizadas
as cotações e prospecções de vendas;
f) a multa aplicada possui caráter confiscatório;
Por fim, a empresa requer a anulação do auto de infração e, em caso de
indeferimento deste pedido, redução da multa para 20% (vinte por cento).
Às fls. 790/791, 795/971, 1013/1079, o contribuinte acostou aos autos
cópias de fotos, notas fiscais, pedidos de compra e atas de pregão
eletrônico.
Neste ponto, autos encaminhados a esta DRJ para processamento do
contencioso administrativo.
Em seqüência, foi determinada diligência por esta Delegacia de Julgamento
(fls. 1089/1091), com o fito de esclarecer pontos levantados na defesa.
Às fls. 1103/1110 dos autos, consta Relatório Fiscal de Diligência, do qual se
extrai o seguinte, em resumo:
i. a exclusão da incidência da CPRB aplica-se, tão somente, ao comerciante
varejista, especializado em venda de equipamentos e suprimentos de
informática, enquadrado na CNAE 4751-2, cuja totalidade das operações
mercantis seja efetuada externamente à loja física, como no caso da “venda
direta”, venda por mostruários, venda por “amostras”, situações que não se
aplicam à autuada;
ii. comparando-se pregão eletrônico com "venda ordinária", tem-se que, no
primeiro caso, trata-se de uma modalidade na qual o fornecedor ou
prestador oferece o bem ou serviço ao órgão da Administração Pública,
enquanto que, na "venda ordinária", o comprador é o agente da operação
mercantil que inicia o processo pela pesquisa dos produtos e serviços junto
ao fornecedor do bem ou prestador do serviço, em ambiente interno do
estabelecimento do vendedor;
iii. o pregão eletrônico não se configura venda fora do estabelecimento,
pelo contrário, a habilitação, o acesso e a formulação da proposta para
efetivação do lance é feita em ambiente próprio do fornecedor ou
prestador do serviço ofertado, no caso, no próprio estabelecimento do
candidato licitante;
iv. os certames licitatórios nos quais o contribuinte logrou aprovação junto
ao órgão público licitante não se enquadram na hipótese excludente da
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
5
incidência da CPRB prevista no inciso I, do § 11, do artigo 8°, da Lei n°
12.546/2011;
v. as fotografias apresentadas pelo impugnante confirmam que as vendas
são planejadas e operacionalizadas em seu ambiente próprio, e não
externamente;
Por fim, o autuante conclui:
5. Da conclusão: Pelas razões expostas, não cabe a aplicação da
hipótese
exclusivamente
da
incidência
da
Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, disposta nos termos do inciso I
do § 11 do artigo 8o da Lei no 12.546/2011, como alega o
Contribuinte, uma vez que não restou comprovada a efetividade do
comércio efetua fora do estabelecimento, mas sim a coexistência
de operações de venda efetuadas preponderantemente em
processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico, com o
sistema de venda por telefone. Para tanto, sugerimos que seja o
Crédito Tributário constituído na lavratura do Auto de Infração
constante do Processo COMPROT no 1.080-733.217/2017-20,
cientificado ao Contribuinte em 27.10.2017, seja mantido em sua
integralidade, posto que o lançamento fiscal da Contribuição Bruta
está em conformidade com a legislação vigente.
Documentos acostados pelo autuante: fl. 1111/1205: procuração e notas fiscais
emitidas pela autuada.
Cientificado pessoalmente do Relatório Fiscal de Diligência supracitado, em
25/01/2019 (fl. 1.206) , o sujeito passivo apresentou aditivo à sua defesa em
26/02/2019 (fl. 1209/1.223), no qual apresenta, de inéditas, as teses abaixo, em
síntese:
I - a fiscalização confundiu o conceito de "estabelecimento" e "loja física",
distinção importante para fins da exceção de recolhimento da CPRB
prevista no art. 8° da Lei 12.546/2011;
II - o comércio via internet e por telefone, realizado a partir de um
escritório, certamente ocorre dentro do estabelecimento da empresa, o
qual, porém, não pode ser classificado como uma “loja física”;
III - na venda realizada em loja física, o consumidor vai até as dependências
da empresa, onde estão dispostos os produtos e lá ocorre a "tradição da
mercadoria", não havendo como equiparar essa operação à oferta de
lances em pregões eletrônicos ou a vendas realizadas pelo telefone;
IV - pratica, de fato, vendas a partir do seu estabelecimento, porém, este
"não está composto por uma loja física";
V- verifica-se, das fotos que afirma ter juntado, que seu estabelecimento
constitui-se apenas por escritório, no qual são realizadas as vendas por
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
6
meio eletrônico(internet) e telefone, não havendo loja para atendimento
de clientes, ou produtos expostos para venda ao varejo;
VI - no pregão eletrônico, o ato volitivo do órgão público é indispensável
para sua ocorrência, diferentemente da venda ordinária em ambiente
externo;
VII - a própria ideia de pregão eletrônico, em que a compradora determina,
em edital previamente publicado, as mercadorias que deseja adquirir e
estabelece data para que compradores submetam suas ofertas é
totalmente avessa à ideia de venda em loja física, na qual o comprador
dirige-se até a loja nas quais as mercadorias encontram-se expostas,
escolhe a que deseja e realiza a tradição;
VII - tanto as vendas por telefone quanto as realizadas por pregão, este
último realizado por meio eletrônico, são efetuadas dentro do
estabelecimento da empresa, conforme admitiu o próprio auditor,
entretanto, seu estabelecimento não é uma loja física;
VIII - a impugnante não dispõem de loja física, mas apenas de escritório por
meio do qual realiza vendas pela internet e pelo telefone – dentre essas
vendas os pregões eletrônicos dos quais participa - restando claro que as
vendas realizadas pela impugnante em pregões eletrônicos tratam-se de
operações efetuadas fora de loja física e efetuadas via internet,
enquadrando-se perfeitamente nos termos do dispositivo do artigo 8°,
parágrafo 11, inciso I da Lei n° 12.546/2011;
VIII - os documentos juntados comprovam a participação da impugnante
em pregões eletrônicos;
XIX - as fotografias apresentadas comprovam que o estabelecimento da
impugnante não pode ser entendido como uma loja física, ao contrário do
afirmado pelo autuante.
In fini, a impugnante requer insubsistência do auto de infração e
cancelamento do crédito lançado.
A DRJ deliberou (fls. 1269-1282) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/11/2015
CPRB. EXCLUDENTE. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
Empresa que atua em outras modalidades, que não só o comércio varejista fora
de lojas físicas, não se enquadra na excludente da CPRB.
PREGÃO ELETRÔNICO E VENDAS POR TELEFONE. LOJAS FÍSICAS.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
7
As operações mercantis decorrentes de pregão eletrônico e por telefone, para
efeito de lançamento da CPRB, são consideradas como realizadas fora de lojas
físicas.
MULTA. EXIGIBILIDADE.
A multa foi calculada em consonância com a lei que rege a matéria, na ocasião do
lançamento, não podendo a Administração Pública deixar de exigi-la, dado seu
caráter irrelevável e irrenunciável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/04/2019 (fls.
1291), apresentou recurso voluntário (fls. 1294-1318), em 03/05/2019, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária
sobre a receita bruta - CPRB, de que trata a Lei 12.546/2011, abrangendo as competências
04/2013, 05/2013 e 11/2013 a 11/2015.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Das matérias incontroversas
Os valores das bases de cálculo apuradas e das contribuições lançadas não foram
alvo de contestação pela defesa, tendo se encerrado, nestes temas, o contencioso
administrativo.
Da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
De acordo com relatos fiscais de fls. 10/48 e 1.103/1.110, a autuada não recolheu
a CPRB, mediante DARF, nem declarou o valor da referida contribuição na DCTF ,
relativamente às competências 04/2013, 05/2013 e 11/2013 a 11/2015, razão da
constituição do presente lançamento.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
8
Ainda conforme a fiscalização, as receitas da autuada eram oriundas,
majoritariamente, de vendas decorrentes de licitação na modalidade pregão
eletrônico, e o restante relativas a vendas por telefone, e o contribuinte possuía o
CNAE 4751-2 (comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática), no período auditado, situação que o obrigava a recolher a CPRB,
à alíquota de 1%, sobre a receita bruta auferida, considerando as deduções legais
previstas.
Por seu turno, a impugnante alega não possuir loja física, e que realizou suas
vendas, decorrentes de pregões eletrônicos e por telefone, dentro do seu
estabelecimento.
Acresce ainda que os conceitos de loja física e estabelecimentos são distintos, e
que suas operações se enquadram na hipótese excludente prevista no art. 8°,
parágrafo 11, inciso I, da Lei n° 12.546/2011, requerendo insubsistência e
cancelamento do auto de infração.
Sobre a CPRB, assim dispõe a Lei 12.546/2011, nos dispositivos abaixo
reproduzidos, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita
bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos
referidos no Anexo desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita
bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos
referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de um por
cento, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput
do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo I. (Redação
dada pela Medida Provisória no 651, de 2014)
Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um
por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
9
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo I.(Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)....
§ 3o O disposto no caput também se aplica às empresas: (Incluído pela Lei
no 12.715, de 2012)....
XII - de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II desta Lei;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)....
§ 11. O disposto no inciso XII do § 3o do caput deste artigo e no Anexo II
desta Lei não se aplica: (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)I - às empresas
de varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas físicas,
realizado via internet, telefone, catálogo ou outro meio similar; e(Incluído
pela Lei no 12.873, de 2013) (grifo nosso)
Ressalte-se que as atividades pertinentes ao CNAE 4751-2, em princípio, constam
no Anexo II da Lei 12.546/2011 e, portanto, sujeitavam-se à incidência da CPRB.
Sobre as vendas por telefone, não há dúvidas. A própria Lei 12.546/2011, no art.
8o, § 11, I, aponta esta modalidade como vendas fora de lojas físicas.
Quanto ao pregão eletrônico, destinado a aquisição de bens e prestação de
serviços, pelos órgãos públicos, autarquias, fundações públicas e outros, está
disciplinado na Lei 10.520/2002, e no decreto 5.450/2005, conforme segue:
Lei 10.520/2002
Art. 1° Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e
dá outras providências.
§ 1o Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica.
....
Decreto 5.450/2005
Art. 1o A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo
com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002,
destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e
submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto.
Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos
órgãos da administração pública federal direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União.
....
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
10
Art. 2o O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou
serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de
sistema que promova a comunicação pela internet.
§ 1o Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais do mercado.
Art. 3o Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do
sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da
licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que
participam do pregão na forma eletrônica.
....
Art. 4o Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua
forma eletrônica.
§ 1o O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.
....
Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma
eletrônica:
I - credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão
ou entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, que tenham celebrado termo de adesão;
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos;
....
Art. 21. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes
deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de
propostas.
.....
§ 1o A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha
privativa do licitante.
§ 2o Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
11
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
....
Art.25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante
conforme disposições do edital.
....
§9 Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante
será declarado vencedor.
....
Art.27. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório.
....
Conclui-se, dos dispositivos acima transcritos, que o pregão eletrônico é uma
modalidade licitatória utilizada por órgãos do poder público para adquirir bens e
serviços, buscando realizar a contratação mais econômica, considerando o melhor
custo-benefício.
No pregão eletrônico, a presença dos licitantes é dispensada. O fornecedor
interessado em participar do pregão eletrônico deve se cadastrar por meio do site
do órgão solicitante, recebendo uma senha que permite o acesso à opção para
certificação da empresa.
Após a confirmação da certificação, o fornecedor estará habilitado a participar
dos pregões referentes ao órgão público.
Nesta modalidade de licitação, as propostas são apresentadas pelos concorrentes,
quando então se inicia a fixação da melhor proposta. O pregão ocorre como um
leilão ao contrário, onde ganha o fornecedor que oferecer o menor preço pela
mercadoria ou serviço. Em seguida, verifica-se a habilitação da empresa
vencedora. Ao final da sessão, os proponentes podem manifestar a intenção de
interpor recursos. Finalmente, após o julgamento dos recursos eventualmente
interpostos, a contratação é efetuada.
Em geral, esta operação de vendas não demanda, necessariamente a existência
de estoque de mercadorias, ao contrário das vendas realizadas em lojas físicas,
que possuem características diferentes daquelas decorrentes de pregão
eletrônico.
Nas lojas físicas, existe um ponto comercial, no qual ocorrem as seguintes
situações (Fonte: site do SEBRAE -> www.sebrae.com.br):
- compras realizadas nas lojas;
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
12
- vitrine;
- existência de estoques físicos;
- toque e experiência com o produto;
- funcionamento em horário comercial;
- o cliente sai da loja com o produto;
- o pagamento é realizado com dinheiro, cartão de crédito ou cheque;
- atendimento presencial;
- prateleiras físicas com exposição dos produtos a serem vendidos;
- na troca, o cliente devolve produto na loja.
Do exposto, conclui-se que as vendas realizadas em lojas físicas não guardam
correlação com as vendas decorrentes de pregões eletrônicos. No primeiro caso,
também é suficiente apenas a vontade do cliente para efetivação da venda,
situação diversa do pregão eletrônico, em que os atos volitivos do órgão público e
do vendedor, cumulativamente, são indispensáveis para realização da venda.
Demais disso, ainda que ocorrida em ambiente interno da empresa, in casu, no
escritório da autuada, o pregão eletrônico não possui nenhuma das características
comuns a vendas realizadas em lojas físicas, arroladas acima.
Neste ponto, vale ressaltar que os conceitos de estabelecimento e loja física não
se confundem. Uma empresa pode ter vários estabelecimentos e não possuir
nenhuma loja física, enquanto que uma loja física necessariamente deve
funcionar em um estabelecimento da empresa (matriz ou filial). No presente caso,
o autuante afirmou que as fotos apresentadas pelo impugnante, fls. 790/791 se
referes "a fachada do prédio onde se situa o estabelecimento da Matriz, bem
como o interior de uma sala de escritório", espaço suficiente para realização de
vendas por pregão eletrônico e por telefone, no meu entendimento.
Nessa trilha, assim determina a Instrução Normativa RFB 1.470/2014(DOU
03/06/2014), que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica:
Art. 3o Todas as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, inclusive as
equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, estão obrigadas a
inscrever no CNPJ cada um de seus estabelecimentos localizados no Brasil
ou no exterior, antes do início de suas atividades.
....
§ 2o No âmbito do CNPJ, estabelecimento é o local, privado ou público,
edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiro, onde a entidade
exerce, em caráter temporário ou permanente, suas atividades, inclusive as
unidades auxiliares constantes do Anexo VII desta Instrução Normativa,
bem como onde se encontram armazenadas mercadorias.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
13
E no Anexo VII da Instrução Normativa RFB 1.470/2014 consta relação,
exemplificativa, das unidades de uma empresa que devem ser consideradas
estabelecimento, conforme segue: [...]
Assim sendo, as vendas realizadas através de pregão eletrônico e por telefone,
pela autuada, no período objeto do auto de infração em tela, configuram-se
vendas realizadas fora de lojas físicas. Procedente as alegações da impugnante
neste sentido.
Ocorre que a exceção prevista no art. 8o, §11, I, da Lei 12.546/2011, que aponta
as situações que se inserem na hipótese excludente da CPRB, contempla
"empresas de varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas físicas,
realizado via internet, telefone, catálogo ou outro meio similar". Ou seja, para que
se desobriguem do recolhimento da CPRB, as empresas têm que executar, de
forma exclusiva, as atividades de comércio varejista fora de lojas físicas.
No caso vertente, conforme relato fiscal, o sujeito passivo foi enquadrado, pela
fiscalização, no código CNAE FISCAL 47.51-2-00 (comércio varejista especializado
de equipamentos e suprimentos de informática), nas competências objeto do
presente lançamento.
A impugnante, por sua vez, não contesta o enquadramento de sua atividade como
comércio varejista, porém, afirma, às fls. 776/780, que do total das vendas
realizadas, 82,57% correspondem a vendas através de pregão eletrônico, pregão
presencial e outras modalidades de licitações, 10,63% a vendas por telefone, e
3,6905% à assistência técnica, locação de equipamentos e devoluções de
mercadorias, conforme segue (transcrição da impugnação, fl. 776):
11.4 – DAS OUTRAS OPERAÇÕES
Além disso, o agente Fiscal ao elaborar o quadro demonstrativo dos
clientes, equivocou-se ao considerar como operações de vendas outras
operações, como assistência técnica, locação de equipamentos e devolução
de mercadorias. Como a empresa é parceira da marca Lenovo, se obriga a
auxiliar os consumidores na eventual substituição de alguma peça,
conforme o Manual do Parceiro (anexo XXXVII).
Às fl. 776/780 da impugnação, consta tabela com discriminação das empresas às
quais o sujeito passivo prestou serviços de assistência técnica, locação de
equipamentos, manutenção e outros. A seguir, foram reproduzidas partes da
referida tabela: [...]
Conclui-se, portanto, que o sujeito passivo, no período do lançamento, não se
configurou uma empresa de varejo com dedicação exclusiva ao comércio, haja
vista que, dentre suas atividades, consta a prestação de serviços de várias
naturezas, fato confirmado pelo próprio impugnante. Também corroborando esta
assertiva, tem-se cópias de notas fiscais de locação de equipamentos, acostadas
pelo auditor autuante às fls. 1170/1205.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733217/2017-20
14
Assim, do exposto, o impugnante não se insere na hipótese prevista no art. 8°,
parágrafo 11, inciso I, da Lei n° 12.546/2011, e, por conseguinte, é contribuinte
obrigatório da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, nas
competências 04/2013, 05/2013 e 11/2013 a 11/2015. Correta a apuração fiscal,
não havendo que se falar em insubsistência ou anulação do auto de infração, ou
cancelamento do crédito lançado.
Da multa
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) foi calculada em consonância com a
legislação de regência (art. 44, I, Lei 9.430/96), não podendo o agente público se
furtar ao seu cumprimento, sob pena de responsabilização.
Ademais, a validade ou não da Lei escapa ao nosso exame, pois cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de
um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se mostre
evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a
inconstitucionalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa.
Destarte, infrutíferas as reclamações da impugnante sobre esta matéria, devendo
ser negado o pedido de redução da multa aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1445
DF CARF MF
Original